Tribunal: TJES
Processo: 5009386-96.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009386-96.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDER JUNIO ROSA ALVES

IMPETRADO: Juízo de Direito da 2ª Vara de Pancas

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. FLAGRANTE DELITO EM DOMICÍLIO DURANTE O PERÍODO NOTURNO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da Audiência de Custódia de Colatina, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. A defesa alegou ilegalidade da prisão por violação domiciliar durante o período noturno e ilicitude das provas subsequentes, pleiteando a liberdade provisória ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. O pedido liminar foi indeferido. A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento ou, caso conhecido, pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação de domicílio capaz de macular a prisão em flagrante e as provas dela decorrentes; (ii) analisar a legalidade e adequação da decretação da prisão preventiva frente às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva somente se justifica quando presentes, de forma cumulativa, os requisitos do art. 312 do CPP – fumus comissi delicti e periculum libertatis – e alguma das hipóteses do art. 313 do CPP, especialmente quando a pena máxima dos delitos ultrapassa quatro anos, como no caso dos autos.

4. Os crimes imputados ao paciente – tentativa de homicídio, tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e apropriação indébita – são graves e revelam periculosidade concreta, justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

5. A entrada em domicílio durante o período noturno sem mandado judicial pode ser excepcionalmente válida quando baseada em fundadas razões de flagrante delito, conforme fixado no Tema 280 da Repercussão Geral do STF. No caso, a diligência policial foi precedida de denúncias detalhadas e fundamentadas pelas vítimas.

6. A apreensão de munições, drogas, balança de precisão e arma de fogo no interior da residência e da propriedade rural reforça a existência de flagrante delito, legitimando a ação policial.

7. A alegação de coação moral para o consentimento da esposa do paciente demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

8. A decisão judicial que converteu o flagrante em preventiva está suficientemente motivada na gravidade concreta dos fatos, não se constatando prejuízo à imparcialidade judicial ou qualquer forma de prejulgamento.

9. A primariedade e as condições pessoais do paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva quando demonstrado que medidas cautelares diversas seriam ineficazes para acautelar o meio social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A entrada em domicílio durante o período noturno sem mandado judicial não configura violação de domicílio quando fundada em justa causa decorrente de situação de flagrante delito.

2. A decretação da prisão preventiva é legítima quando presentes os requisitos legais e demonstrada a gravidade concreta da conduta, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas.

3. A análise de eventual coação para o consentimento de ingresso em domicílio exige dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 312, 313 e 319; CP, arts. 121, caput, c/c art. 14, II, e art. 168, caput; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; TJES, ApCrim nº 500644343.2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 08.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5009386-96.2025.8.08.0000

PACIENTE
:
E
DER JUNIO ROSA ALVES

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO D
A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE COLATINA

R
ELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
Criminal
, com pedido liminar, impetrado em favor de
E
DER JUNIO ROSA ALVES

contra suposto ato coator do Juízo da Audiência de Custódia de Colatina, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

O impetrante sustenta, em síntese, que o constrangimento ilegal deriva-se da prisão em flagrante realizada mediante violação domiciliar durante o período noturno e da ilicitude das provas subsequentes, requerendo a liberdade provisória do paciente.

Alternativamente, pleiteia pela substituição da segregação cautelar pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 14246896).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça ao ID 14387116, pelo
não conhecimento
do presente
writ
, ou, caso conhecido, pela denegação da ordem.

Memoriais do impetrante ao ID 14390229.

Pois bem.

Em sede liminar, foi verificado que, à época da impetração, os argumentos suscitados pelo impetrante não haviam sido enfrentados pela autoridade coatora, cuja apreciação por meio deste remédio constitucional configuraria a indevida supressão de instância.

No entanto, compulsando os autos de origem, vislumbra-se que sobreveio, no dia 18/06/2025, a r. Decisão de ID 71204792, que manteve a prisão preventiva em face do paciente, sob os seguintes fundamentos:

[...] A defesa do autuado Eder Junio Rosa Alves sustenta, primordialmente, a ilegalidade da prisão em flagrante, argumentando a violação do domicílio e a ilicitude das provas dela decorrentes. Alega que a entrada dos policiais na propriedade rural ocorreu sem mandado judicial e sem a configuração de uma das hipóteses constitucionais que autorizam o ingresso em domicílio alheio, especialmente durante o período noturno. A defesa enfatiza que o consentimento da esposa do autuado, Sra. Josiene Ferreira Ventura, foi obtido mediante coação moral, em um cenário de pânico e preocupação com a filha menor e enferma do casal, o que viciaria a voluntariedade da autorização.

Contudo, os elementos constantes nos autos revelam uma situação fática diversa. O Boletim Unificado (BU) nº 58254877 descreve que a ação policial foi motivada por denúncias das vítimas Fernando dos Santos de Souza, Laíse Ribeiro dos Santos, Rihanna Sophia Ribeiro dos Santos e Robson Lima dos Santos, que compareceram ao DPM de Pancas relatando os crimes de apropriação indébita do veículo e tentativa de homicídio. Robson Lima dos Santos, em seu depoimento, afirmou ter sido vítima de tentativa de homicídio por parte de Eder Junio, que teria efetuado disparos em sua direção após uma discussão sobre a dívida do veículo. Fernando dos Santos de Souza corroborou essa versão, confirmando que Eder atirou em Robson com um revólver calibre .38 e que Eder sempre andava armado na lavoura de café. Tais relatos indicam a ocorrência de crimes graves e a iminência de perigo, que justificariam a intervenção policial.

Ainda que a defesa alegue coação, o depoimento da Sra. Josiene Ferreira Ventura, conforme reproduzido nos autos, indica que, embora tenha havido pressão, ela "acabou cedendo a entrada dos policiais". É importante ressaltar que a própria narrativa do BU informa que a entrada foi autorizada pela esposa de Eder para buscas no quarto, onde munições foram localizadas. Adicionalmente, a localização de drogas (pedra de crack, bucha de maconha) e da balança de precisão na tuia e na lavoura de café, bem como do revólver calibre .38 Special, elementos que configuram os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, indica uma situação de flagrante delito em curso. A natureza permanente do crime de tráfico de drogas, por si só, já mitiga a exigência de mandado judicial prévio para o ingresso em domicílio, desde que haja fundadas razões que justifiquem a medida, as quais se fazem presentes no caso em tela pela gravidade das denúncias e pelos indícios encontrados.

No tocante à alegada violação da presunção de inocência e imparcialidade judicial, a defesa argumenta que as declarações do magistrado na audiência de custódia, ao afirmar que "A inviolabilidade do domicílio se presta a garantir a paz, a sossego, a tranquilidade do homem de bem, do homem trabalhador, do homem que não se envolve em atividade criminosa", configuram um prejulgamento. Embora a formulação utilizada pelo magistrado possa ser interpretada como inadequada, no contexto de uma decisão interlocutória como a homologação de flagrante e conversão em preventiva, deve-se analisar se houve efetivo comprometimento da neutralidade que pudesse viciar a decisão em si. A decisão de converter o flagrante em prisão preventiva baseou-se na gravidade concreta dos fatos imputados, como o disparo de arma de fogo, apreensão de munições, e a caracterização, em tese, de um tráfico de drogas "ostensivo, armado e violento". Tais elementos, independentemente da retórica utilizada, correspondem a dados objetivos do auto de prisão em flagrante, que evidenciam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A Certidão de Antecedentes Criminais de Eder Junio Rosa Alves informa que inexistem processos em seu desfavor nos sistemas consultados, mas registra uma Medida Protetiva de Urgência já revogada. Para Luiz Eduardo Costa Sousa, a certidão não apresenta informações. Contudo, a primariedade, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. Os crimes imputados, especialmente tentativa de homicídio, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, são de alta gravidade e indicam periculosidade concreta dos autuados, o que justifica a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, assegurando que não haja reiteração delitiva ou frustração da aplicação da lei penal.

Quanto à possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, alegada pela defesa com base na primariedade de Eder Junio e sua condição de arrimo de família e pai de menor de idade, bem como sua dependência química, entendo que tais circunstâncias pessoais, embora relevantes, não se sobrepõem à necessidade da prisão cautelar neste momento processual. O fumus comissi delicti e o periculum libertatis estão amplamente configurados. A natureza dos crimes, envolvendo violência, arma de fogo e tráfico de entorpecentes em um ambiente rural, sugere a insuficiência de medidas cautelares alternativas, que não seriam capazes de acautelar o meio social e evitar a continuidade da prática delitiva. A alegação de dependência química, embora mereça atenção e tratamento adequado, não afasta, por si só, a gravidade dos delitos praticados, especialmente quando há indícios de envolvimento com o comércio de drogas. [...]

Feitas essas considerações, restando-se superada a supressão de instância, passo a análise do mérito.

De início, urge ressaltar que a prisão preventiva configura-se como uma cautelar de
última ratio
, aplicável quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 –
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– e 313 do Código de Processo Penal.

O
fumus commissi delicti
refere-se à existência de indícios mínimos que evidenciem a materialidade delitiva e a autoria. Por sua vez, o
periculum libertatis
diz respeito ao perigo concreto decorrente da liberdade do acusado, que pode comprometer a investigação criminal, a aplicação da legislação penal ou a segurança social.

Compulsando os autos, verifica-se que é imputado ao paciente a suposta conduta tipificada aos art. 33,
caput
, da Lei nº 11.373/06, art. 12 da Lei nº 10.826/03, bem como os artigos 121,
caput
, 14, inc. II e 168,
caput
, todos do Código Penal, cuja pena máxima culminada ultrapassa os 04 (quatro) anos, preenchendo, assim, o requisito previsto no art. 313, inc. I do Código de Processo Penal.

Em audiência de custódia (ID 14234000), o Juízo plantonista converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, fundamentando o
periculum libertatis
na “
extrema reprovabilidade
” da conduta e na gravidade dos crimes imputados, que “
afrontam diretamente a ordem pública e a paz social
”, em consonância com o art. 312 do Código de Processo Penal.

Por oportuno, transcrevo trecho da referida decisão:

“[...]
Conforme relatado pelos policiais, as vítimas compareceram ao BPM e informaram que trabalhavam na colheita de café na propriedade do Sr. Eder Junio, e deixaram um veículo em troca de entorpecentes, que seriam pagos após receberem e ao efetuarem o pagamento, o Sr. Eder solicitou mais dinheiro para devolver o carro, iniciando-se uma discussão, momento em que o Sr. Eder efetuou disparos em direção às vítimas, que se conseguiram fugir.
A conduta dos autuados é de extrema reprovabilidade, tratando-se de suposta prática de tráfico de entorpecentes, tentativa de homicídio, posse de arma de fogo e apropriação indébita, crimes extremamente graves e que afrontam diretamente a ordem pública e a paz social, merecendo uma resposta mais enérgica por parte do estado
. [...]” - destaquei.

Em alinhamento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na
garantia da ordem pública
, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado
.
(
STJ,
RHC n
º
97.037/BA,
Rel.
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.
0
6.2018)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício em casos semelhantes:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA CABÍVEL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.[...] 3.
A prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta praticada
. 4.
A gravidade do delito e as circunstâncias em que este foi cometido não autorizam outras medidas cautelares mais amenas que a segregação, não se mostrando ilegal a decisão do juízo
. 5. Ordem denegada. (TJES, ApCrim º 500644343.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Walace Pandolpho Kiffer, Data: 08.08.2024) – destaquei.

Dessa forma, ao mencionar a gravidade concreta da conduta – “
tráfico de droga, ostensivo, armado e violento”
–, o Magistrado não estava proferindo uma sentença condenatória ou antecipando um juízo de mérito, mas sim justificando a necessidade da custódia cauteçar com base nos elementos informativos colhidos até aquele momento.

No que concerne à tese de ilicitude das provas obtidas por meio de violação domiciliar, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento, ao Tema com Repercussão Geral nº 280, que
“
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

No caso em apreço, a diligência foi motivada por denúncia formal realizada pelas vítimas que, de modo consistente, narraram com detalhes a ocorrência de crimes graves, incluindo uma tentativa de homicídio com arma de fogo, configurando, dessa forma, a justa causa.

A localização de mais munições, uma pedra de crack, uma balança de precisão, uma bucha de maconha e um revólver calibre .38, apenas corroborou as fundadas suspeitas que já recaíam sobre o paciente

Com efeito, a verificação da voluntariedade do consentimento da esposa do paciente ultrapassa os limites da análise perfunctória, demandaria uma complexa análise fático-probatória, com a oitiva das partes e das testemunhas sob o crivo do contraditório, providência incompatível com o rito célere do
writ
.

Portanto, não se verifica manifesta irregularidade no ato coator, cabendo salientar que a concessão da ordem em Habeas Corpus apenas ser cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Feiras essas considerações, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
DENEGO

A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para rejeitar o recurso
.